Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717925-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO CARVALHO NUNES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO BRUNO CARVALHO NUNES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004